Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-13.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-13.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 962.431.983-91 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. NÃO APLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional, determinando a exclusão de tarifas de assistência IGS e seguro prestamista, além da restituição simples dos valores indevidamente pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, se há abusividade na cobrança de tarifas e na capitalização mensal de juros, e se houve falha no dever de informação.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado pela Súmula 596 do STF. A mera estipulação de juros superiores a esse percentual não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ).

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

5. A cobrança de tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente prevista e limitada ao início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ. No caso, o valor cobrado se encontra dentro dos parâmetros de mercado e não se revela abusivo.

6. Não foi demonstrada qualquer abusividade ou vício no contrato que justifique a revisão das cláusulas pactuadas, tampouco falha no dever de informação, já que as cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano prevista na Lei de Usura. 2. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. 3. A tarifa de cadastro é legítima quando expressamente pactuada no início do relacionamento contratual."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; Súmulas 382/STJ, 566/STJ e 596/STF; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020; TJMT,
ApCiv
1000941-27.2023.8.11.0039, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
OZIEL RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face de
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade das taxas de juros praticadas, da capitalização mensal e das tarifas cobradas, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id. 257058159.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Oziel Ribeiro da Silva
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para excluir as tarifas de assistência IGS e seguro prestamista, bem como determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Contra a sentença se insurge o Autor, alegando a necessidade de se limitar os juros ao patamar de 12% ao ano, reconhecer a ilegalidade da tarifa de cadastro e do seguro prestamista e, ainda, a abusividade da capitalização de juros e a falha no dever de informação. Com isso, pretende o Apelante a reforma da sentença, a fim de que seja dada total procedência à demanda.

De proêmio,
mister
se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. Todavia, para que haja a intervenção do Poder Judiciário, é necessário que as taxas praticadas no contrato resultem em inequívoco desequilíbrio entre as partes, a ponto de impingir ao consumidor onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso em tela.

Quanto ao
pedido de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% a.a.
em razão de suposta abusividade, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estabelecida na Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo certo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

Não é outro o entendimento adotado por este Relator em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO – TAXA FIXADA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – POSSIBILIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP N.o 1251331-RS – TEMA 958 STJ – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade
, sendo certo que, quando não destoar exageradamente da média praticada pelo mercado na época da contratação, não é considerada abusiva.”. (...) (TJMT,
ApCiv
1000941-27.2023.8.11.0039, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2024, p. 09/08/2024) (
g.n
)

Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
no 1.359.365), ou seja,
a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
”. Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em março de 2021 era de 1.58% a.m. e 20,64%
a.a
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)
. Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 40,27%% a.a.
não se revela abusiva
, visto que não supera o dobro da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e, ainda, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa ao consumidor, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021) (
g.n
)

Em análise acurada do instrumento contratual, nota-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Ainda, não se vislumbra qualquer vício de consentimento na presente hipótese, tendo o Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ele assinado,
não havendo que se falar em falha no dever de prestar informações
.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Quanto à
cobrança da tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO MANTIDA. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO,
REGISTRO
DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. VALIDADE. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE "ACESSÓRIOS". AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Conforme o Tema 958 do STJ, as tarifas de cadastro,
registro
de contrato e avaliação de bem são válidas, desde que previstas expressamente e não configurada abusividade quanto ao valor e aos serviços. No caso,
os valores cobrados mostraram-se proporcionais ao contrato firmado
. (...)" (TJMT,
ApCiv
1023041-04.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (
REsp
1255573/RS)
. Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre
pactuação
do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ” (TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp
n. 1251331-RS,
é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira
(STJ, Súmula no 566)” .(N.U 1015126-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024). (
g.n
)

Na hipótese, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 300,00
a título de tarifa de cadastro, em contrato devidamente celebrado entre as partes, de modo que sua cobrança é legítima. Verifica-se, ainda, que o montante devido não se revela abusivo, eis que inferior ao valor geralmente cobrado em casos semelhantes.

Veja-se:

“(...) Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
(R$ 777,00)
. Diante disso, não há danos morais a serem indenizados. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001703-56.2022.8.11.0046, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“(...) No tocante a cobrança da tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de tarifa de cadastro
, cujo contrato foi celebrado em 19/07/2022, de modo que sua cobrança é legítima. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

No que se refere à
capitalização de juros
, sua cobrança é legítima, pois expressamente pactuada no contrato, atendendo ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS,
in
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

In
casu
, o contrato foi celebrado após 31/03/2000, há pactuação expressa e a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, cumprindo, portanto, todos os requisitos para sua validade.

Por fim, quanto à insurgência a respeito da
cobrança do seguro
, deixo de analisá-la, uma vez que a pretensão do Autor já foi satisfeita com a prolação da sentença que reconheceu a prática de venda casada e determinou a suspensão da cobrança desta tarifa.

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição de valores.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Oziel Ribeiro da Silva
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025